Tribunal: STF
Processo: AO 677
Classe: AO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA DETERMINANDO O ENVIO DOS AUTOS À CORTE ESTADUAL. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE REMESSA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. DEFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. É deficiente o agravo regimental se, de suas razões, não se extrai motivação apta a justificar minimamente a pretensão do agravante. Incidência da Súmula nº 284 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.